Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. PRISÃO EM FLAGRANTE. REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUERIMENTO DE AUTORIDADE LEGITIMA. NOVO TÍTULO JUDICIAL EXARADO PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO APÓS REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS INEFICAZES. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, após a Lei denominada de “Pacote Anticrime”, tem como ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, ou seja, quando não há requerimento expresso da acusação ou da autoridade policial para o decreto prisional.

2. Mas, a situação em julgamento tem suas particularidades que divergem do ponto de vista a que se ateve a Defesa, pois, houve representação da autoridade policial pela prisão preventiva, expondo a gravidade dos fatos e a presença dos requisitos da prisão cautelar previstos do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há que se falar em prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo da Custódia, tampouco em relaxamento da custódia cautelar por infringência ao artigo 311 do Código de Processo Penal e/ou violação ao sistema acusatório.

3. Distribuídos os autos ao Juízo do Conhecimento, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a prisão preventiva do paciente, e o Juízo do Conhecimento decretou novamente a prisão preventiva, salientando o histórico de violência doméstica e familiar praticado pelo acusado, sua multirreincidência e a ineficácia das medidas cautelares anteriores impostas, haja vista que voltou a praticar crimes contra sua ex-companheira, mostrando-se imperiosa a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a incolumidade física e psicológica da vítima.

4. Ordem denegada.